Tribunal: TJES
Processo: 5023145-51.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023145-51.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA FERREIRA DE ASSIS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA SIMULAÇÃO DE COMPRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que lhe foi oferecido pela ré um Cartão Black Mercado Pago, mas para isto seria necessário fazer uma simulação de compra através da plataforma. Aduz que, seguindo os procedimentos que lhe foram passados, foi debitada de sua conta o valor total de R$ 8.080,00. Relata que buscou ajuda junto às rés, mas não obteve sucesso. Pugna pela restituição do valor pago e por indenização por danos morais. O juízo
a quo
julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob a fundamentação de que, na realidade, a autora foi vítima de golpe aplicado por terceiros de má-fé. A autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

(2). Entendo que a sentença merece reforma, uma vez que não se trata de culpa exclusiva da vítima. Em que pese ter sido necessária a participação da Recorrente para que o golpe fosse efetivado, tenho que as Recorridas incorreram em grave falha na prestação de serviço.

(3). A análise das provas e alegações contidas nos autos permite deduzir que a ação dos golpistas é deveras simples, e tudo foi feito através de ferramentas fornecidas pelas próprias rés. A autora, sob a promessa de vantagens, foi induzida a fazer uma simulação na plataforma MERCADO PAGO, sem que o valor fosse descontado de sua conta. Ocorre que, na verdade, acabou por adquirir produtos anunciados por falsários na mesma plataforma, cujos nomes eram “NÃO SERÁ DEBITADO SIMULAÇÃO CPF” (id. 7639745). Assim, o dinheiro foi debitado de sua conta e disponibilizado aos anunciantes de tais produtos.

(4). A situação, em si, denota falha das rés na verificação da idoneidade dos anunciantes. Agrava a situação o fato de haver produtos anunciados sob o nome “NÃO SERÁ DEBITADO SIMULAÇÃO CPF”, com o nítido intuito de induzir terceiros a erro, eis que a aquisição de referidos itens não ofereceria qualquer contrapartida aos adquirentes.

(5). Não bastasse, tem-se que as requeridas, pertencentes ao mesmo grupo econômico, nada fizeram para solucionar o problema da Recorrente, quando poderiam debitar os valores das contas dos anunciantes e devolvê-los à autora.

(6). Assim, entendo que houve falha na prestação dos serviços pelas rés, o que enseja sua responsabilização conforme preceitua o art. 14 do CDC. A responsabilidade das rés é solidária (art. 7º, parágrafo único do CDC).

(7). Nesse sentido, demonstrada a existência de falha na prestação dos serviços, mesmo que causada por terceiro, afasta-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima, sendo devida a restituição do valor de R$ 8.080,00 relativa aos danos materiais sofridos.

(8). Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço, o prejuízo material suportado e a ausência de solução por parte das rés evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional em relação à extensão do dano.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando as rés, solidariamente, no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido. Outrossim, condeno as rés, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(10). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)